Tribunal: TJSP
Processo: 1501392-27.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Lesão Corporal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Ausência de laudo pericial – O exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal é obrigatório, não importando se sob a regência da Lei no 11.340/06 – Somente é aceitável a prova testemunha, quando os vestígios desaparecerem, mas sempre diante de alguma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Lesão Corporal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Ausência de laudo pericial – O exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal é obrigatório, não importando se sob a regência da Lei no 11.340/06 – Somente é aceitável a prova testemunha, quando os vestígios desaparecerem, mas sempre diante de alguma justificativa razoável, que ateste a impossibilidade de realização do respectivo exame, à luz do artigo 167, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas em relação ao crime inserto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 – Impossibilidade de absolvição - – Recurso parcialmente provido.